Tribunal: TJES
Processo: 5003868-88.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003868-88.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE PROTESE DENTARIA PINAFFO LTDA
APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MICROEMPRESA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A despeito da nomenclatura estampada na avença contratual conter a informação “São Bernardo Total Life Empresarial Executivo”, certo é que dita contratação se deu entre a operadora de plano de saúde e uma microempresa individual, de modo que a prestação dos serviços de assistência à saúde contempla apenas dois beneficiários, a microempresária e seu esposo, e só.

2. A simples notificação com a mensagem que não tem mais interesse na avença, demonstra que a rescisão unilateral se deu sem motivação idônea, tendo em vista que não houve transparência das razões, o que denota, no particular, a abusividade da conduta.

3. Nesse contexto, aplica-se o entendimento do STJ no sentido de que “[...]
Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos
.[...]” (AgInt no REsp n. 1.938.278/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

4. Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003868-88.2022.8.08.0014

Apelante:

Cristiane Passos Pinaffo

Apelada:

Casa de Saúde São Bernardo S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, ao apreciar a ação de obrigação de fazer fundada no pleito de manutenção do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, julgou improcedente a pretensão autoral, por reputar que a simples notificação é suficiente para o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial, cuja ilegalidade só ocorreria quando houvesse beneficiário internado ou em tratamento médico, o que não ocorreu nos autos.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) “
Da abusividade e arbitrariedade do cancelamento imotivado de plano de saúde coletivo com apenas 02 vidas
”, (ii) “
Do suposto dever do estado na prestação de assistência médica e hospitalar aos beneficiários da apelante
”, argumentando acerca do entendimento do STJ que legitima a tese recursal, aduzindo, em acréscimo que
“se a empresa Apelante não está inadimplente e nem cometeu fraude, não há justo motivo a legitimar o cancelamento unilateral perpetrado pela Apelada, sendo, portanto, considerado abusivo e arbitrário”.

Contrarrazões da apelada (id 5452906), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, Cristiane Passos Pinaffo ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de Casa de Saúde São Bernardo S/A objetivando afastar a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde celebrado com a referida operadora, delineando como causa de pedir o fato de que dita denúncia teria sido imotivada e, portanto, inidônea, o que repercutiria na abusividade da conduta, já que o contrato conta com apenas duas vidas.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, porque entendeu que, a teor da jurisprudência do STJ, seria possível a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo por meio de simples notificação, de modo que as únicas exceções seriam a existência de beneficiário internado ou em tratamento médico, o que não estaria configurado na hipótese.

Ocorre que, tal como me manifestei em sede de Pedido de Efeito Suspensivo da Apelação nº 5006341-55.2023.8.08.0000, observei que o magistrado de primeiro grau aplicou o Tema 1.082 do STJ, sem se atentar para a peculiaridade fático-jurídica do caso vertente.

A propósito, eis a “
Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
."(REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

Todavia, o magistrado de primeira instância desconsiderou que para a hipótese posta em discussão também há tema repetitivo 1.047 que afetou a matéria pertinente, mas que ainda está pendente de julgamento pelo STJ. Confira-se:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM ATÉ 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E VINCULANTE.

1. Delimitação da controvérsia:

1.1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do tema relativo à:

1.2.
"Validade de cláusula contratual que admite a rescisão unilateral, independente de motivação idônea, do plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários."

2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.

(ProAfR no REsp n. 1.841.692/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 17/3/2020, DJe de 26/3/2020.)

Então, ao menos em trato inicial, reputo que a intelecção externada na sentença está em colisão com o entendimento do STJ proferido exatamente quanto ao caso que aqui se discute (
rescisão unilateral de plano de saúde coletivo com menos de 30 vidas, sem motivação idônea
), mesmo após o advento do mencionado Tema 1.082.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser transmutados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998,
mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.012.675/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

Ora, não é demais ressaltar que, a despeito da nomenclatura estampada na avença contratual conter a informação “São Bernardo Total Life Empresarial Executivo”, certo é que dita contratação se deu entre a operadora de plano de saúde e uma microempresa individual, de modo que a prestação dos serviços de assistência à saúde contempla apenas dois beneficiários, a microempresária e seu esposo, e só.

Logo, a simples notificação com a mensagem de que “
informamos a essa empresa de que não temos interesse em continuar com o contrato existente entre nossas empresas
”, demonstra que a rescisão unilateral se deu sem motivação idônea, tendo em vista que não houve transparência das razões, o que denota, no particular, a abusividade da conduta.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento do STJ no sentido de que “[...]
Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser transmutados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998,
mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos
.[...]” (AgInt no REsp n. 1.938.278/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Afinal, “[...]
Nos contratos de plano de saúde coletivo com diminuto número de beneficiários "- com menos de 30 usuários -, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples resilição unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea." (REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 20/3/2018)
.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.809.441/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Nesse sentido, dentre vários, confira-se:
AgInt no REsp n. 1.941.800/SP
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021,
AgInt no REsp n. 1.876.451/SP
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021 e
AgInt no REsp n. 1.834.839/SP
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 29/11/2019.

Por tais razões,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral. Condeno a apelada no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Voto para acompanhar